Tribunal: TJBA
Processo: 8034977-24.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8034977-24.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELETROSID COMERCIO VAREJISTA LTDA Advogado(s): GUSTAVO FLORES MARCOS, PEDRO LUCAS ALVES BRITO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS DIFAL. BASE DUPLA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 13, § 7º, DA LC 87/96 E DO CONVÊNIO ICMS 236/2021. TEMA 1093 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA APÓS O JULGAMENTO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.287.019/DF, fixou tese no Tema 1093 estabelecendo que "a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais", modulando os efeitos da decisão para que produza efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (2022), ressalvadas as ações judiciais em curso. A modulação dos efeitos estabelecida pelo STF teve como marco temporal a data do julgamento (24/02/2021), não a publicação da ata, de modo que apenas as ações ajuizadas até aquela data foram ressalvadas da modulação. O mandado de segurança ajuizado em data posterior ao julgamento do Tema 1093 não se enquadra no conceito de "ação em curso", sendo-lhe aplicável a modulação temporal fixada pela Suprema Corte. A constitucionalidade da metodologia de cálculo do DIFAL por "base dupla", prevista na LC 190/2022 e na legislação estadual, foi reconhecida pelo STF no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, que declararam válido o art. 3º da LC 190/2022. A base de cálculo do DIFAL deve refletir o equilíbrio federativo, sendo constitucionalmente adequada a inclusão do valor do imposto na base de cálculo para manter a uniformidade da carga tributária entre operações internas e interestaduais. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034977-24.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ELETROSID COMÉRCIO VAREJISTA LTDA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.